Tribunal: TJSP
Processo: 1006289-97.2016.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Interposição contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos – Inadmissibilidade - Não se admite a interposição de segundos embargos de declaração com a mesma finalidade do primeiro – Omissão inocorrente - Segundos embargos rejeitados.